Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS QUINZENAIS E SEMANAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CARÁTER EDUCATIVO E CURATIVO. REINSERÇÃO DO JOVEM À VIDA EM SOCIEDADE. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ÚNICA PASSAGEM DO MENOR PELA VARA DA INFÂNCIA. RESSOCIALIZAÇÃO QUE SE AFIGURA OPORTUNA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao menor que pratica ato infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa, consoante estabelece o seu artigo 112, com caráter educativo e curativo, visando a ressocialização do jovem em conflito com a lei, preparando-o para sua reintegração à sociedade.

2. A concessão de saídas testes e saídas especiais não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, justamente para atender esse caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do menor infrator na vida em sociedade, bem como no seio de sua família.

3. Em que pese a gravidade do ato infracional praticado pelo agravado (homicídio qualificado), extrai-se dos autos que o adolescente vem tendo uma nítida evolução em seu processo ressocializador, possuindo bom comportamento, voltando a estudar e a frequentar curso profissionalizante, revelando que a concessão do benefício auxilia no cumprimento da finalidade preconizada pelo ECA, reeducando e ressocializando o jovem, não havendo razões bastantes para tolher as saídas deferidas.

4. Ademais, o adolescente já se encontra privado de sua liberdade por tempo considerável, desde 24/03/2019, ou seja, já tendo cumprido mais da metade do tempo máximo da medida socioeducativa de internação, 03 (três) anos, ex vi do artigo 121, § 3o, do ECA, sendo oportuna e necessária a sua reinserção gradativa na vida em sociedade.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que deferiu ao adolescente saída teste, seguida de saídas quinzenais por 02 (dois) meses e saídas semanais por 01 (um) mês.